Tribunal: TJBA
Processo: 8048887-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048887-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CAROLINE DOS SANTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por administradora e operadora de plano de saúde coletivo por adesão, contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde de menor em tratamento de doença grave, sem novos prazos de carência, além do pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; (ii) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico de doença grave; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente do cancelamento do plano de saúde nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela administradora do plano de saúde é rejeitada, pois comprovada sua participação direta no cancelamento contratual, além de ser solidariamente responsável como integrante da cadeia de consumo.

4.
A rescisão unilateral do plano foi irregular por não ter sido observado o prazo mínimo de 60 dias para notificação prévia ao segurado, conforme exigência da Resolução ANS nº 557/2022.

5.
A operadora de plano de saúde coletivo não pode cancelar o contrato durante o tratamento de doença grave sem oferecer continuidade da cobertura, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.082.

6.
A conduta de cancelamento contratual em pleno tratamento médico de alta complexidade e essencial à saúde do beneficiário viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de colocar em risco a saúde e a dignidade do paciente.

7.
O dano moral é evidente diante da interrupção indevida de tratamento vital, gerando angústia e comprometimento da integridade físico-psíquica do segurado, justificando a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048887-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e OUTRO
e como apelado
R. H. D. S. B. representado por CAROLINE DOS SANTOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente